Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732764-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 239755041 do processo n. 0702983-36.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente sindical e homologou o quantum debeatur em R$5.284,78 (cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 241088196), o Juízo de origem os rejeitou (ID 242784297). Em suas razões recursais (ID 74902188), sustenta o agravante, preliminarmente, a ilegitimidade do Distrito Federal para executar honorários advocatícios devidos aos seus procuradores. No mérito, entende que o art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei n. 15.109 de 2025 não deve ser aplicado, em razão do vício formal e material na criação da norma, razão pela qual deve-se haver o prévio recolhimento das custas iniciais. Aponta, ainda, o excesso de execução ante a aplicação da Selic entre 9/12/2021 e 30/6/2024 ao invés do INPC de 3/91 até 30/6/2024 e, somente então, a Selic a partir de 1o/7/2024. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados. No final, pugna pelo provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a ilegitimidade ativa ad causam do Distrito Federal e, no mérito, determinar o recolhimento das custas e reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 74904482). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Getulio Vargas de Moraes Oliveira não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 74952391). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: De início, afasto a alegação de ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL. Com efeito, nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais. Ademais, sendo o Distrito Federal para legítima para a execução dos honorários advocatícios devidos aos integrantes do seu Sistema Jurídico, se a execução é requerida pelo próprio ente distrital, não faz sentido excluir a isenção legal que lhe é conferida pelo art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e art. 4o da Lei 9.289/96, apenas em razão da natureza privada da verba honorária que constitui o objeto da execução, conforme se observa do teor da Súmula 28 deste TJDFT. Diante disso, afasto a alegação de ilegitimidade ativa levantada. No que se refere à alegação de excesso de execução, verifico que o ente público utilizou os índices de atualização do débito de acordo com a EC 113 do CNJ, ou seja, IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência da Taxa SELIC, estando, portanto, corretos. Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, conforme planilha de ID 234342000, no valor total de R$5.284,78 (cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios, posto que estão de acordo com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal homologado acima, o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil. Apesar da relevância dos argumentos apresentados pela parte agravante nas razões recursais, não se verifica probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de ilegitimidade do Distrito Federal para buscar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Isso porque o art. 7o da Lei distrital n. 5.369/14[1], embora estabeleça que os honorários advocatícios devidos nas causas de que participem o Distrito Federal têm natureza privada, não afasta a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorária aos procuradores distritais, na forma prevista na legislação específica. Ademais, o novel § 3o do art. 83 do CPC, introduzido pela Lei n. 15.109/25 e em vigor desde 14/3/2025, determina que, “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. Ainda, em relação ao apontado excesso de execução, observa-se, na decisão agravada, que nos cálculos do quantum debeatur homologado foram aplicados o IPCA-E até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, a Selic sobre o débito consolidado, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/21. Verifica-se que o entendimento do magistrado a quo está, a princípio, em consonância com o teor da emenda constitucional, a qual dispõe no art. 3o que, “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.